Tribunal: TCU
Processo: 016.076/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9459/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 43, I, da Lei 8.443/1992, em considerar não cumprida a determinação do item 1.7 do Acórdão 8730/2019-TCU-Primeira Câmara , e em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, considerando que as determinações referentes ao item 1.8. abaixo devem ser monitoradas neste processo, de acordo com a Portaria Segecex 12/2020. 1. Processo TC- Processo 016.076/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43) 1.2. Interessados: Petrobras Distribuidora S.A. - MME (34.274.233/0001-02); Posto Comercial UnB Ltda. (09.386.909/0001-02) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Walter José Faiad de Moura (17390/OAB-DF), representando Posto Comercial UnB Ltda.; Luiz Fernando da Silva Giesta (88.896/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Distribuidora S.A. - MME. 1.8. Determinar à Fundação Universidade de Brasília (FUB), nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 1.8.1. no prazo de noventa dias, tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 da IN TCU 71/2012, conclua e, se for o caso, remeta à Controladoria Geral da União (CGU) o processo de Tomada de Contas Especial constituído mediante o Ato da Reitoria 905/2018, assinado em 5/7/2018 (peça 36), que busca o ressarcimento de recursos que deixaram de ser repassados à FUB em virtude do Convênio 28102963, relativo à exploração de posto de gasolina localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro; 1.8.2. no prazo de trinta dias, tendo em vista o disposto no art. 40 da Portaria TCU 122/2018, insira a TCE mencionada no subitem anterior no sistema e-TCE; 1.8.3. tendo em vista o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no art. 2o da Lei 8.666/1993, no prazo de noventa dias, conclua o acordo de transição para a rescisão do Convênio 28102963, celebrado com a Petrobras Distribuidora S.A.; 1.9. Dar ciência deste acórdão à FUB e à Petrobras Distribuidora S.A. - MME.